Tribunal: TJMT
Processo: 1002388-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002388-07.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reivindicação, Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (EMBARGANTE), DAMACENO BUSS - CPF: 278.811.138-04 (EMBARGADO), FLAVIO MODESTO GONCALVES FORTES - CPF: 180.859.380-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO - AFASTAMENTO. Embargos de declaração providos com efeito modificativo.

Hipótese em que se dá provimento aos embargos de declaração para dar-lhe provimento para excluir da condenação a multa do art. 1.026 , § 2o , do CPC, haja vista que os embargos de declaração opostos ao acórdão Deste Tribunal foram utilizados como meio processual previsto em lei para a defesa dos interesses do embargante/agravante, que buscava fundados esclarecimentos quanto a questão relacionada a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos por TAUA BIODIESEL LTDA ao acórdão que não acolheu os Embargos de Declaração anteriores por ela opostos ao Agravo de Instrumento no 1002388-07.2022.8.11.0000, ao qual não foi conhecido (ID120047975).

Em petição recursal (ID158522660), a Requerida/Agravante/Embargante afirma, em síntese, que: a) deve ser afastada a aplicação da multa do artigo 1.026, do CPC, uma vez que não houve caráter protelatório dos embargos de declaração; b) as questões apontadas motivaram a interposição dos embargos declaratórios, no intuito unicamente de obter a almejada prestação jurisdicional com enfrentamento da matéria; c) houve provocação através de embargos declaratórios de temas relevantes e que influenciam diretamente no resultado da lide.

Intimados nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, o Autor/Agravado/Embargado apresentaram resposta no ID 159880199. Sustentou, resumidamente, que a Embargante, malgrado a decisão anterior sobre o mesmo tema, insiste em repeti-lo, incorrendo assim nas sanções do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Inicialmente, é relevante que se teçam as seguintes considerações para melhor compreensão da controvérsia recursal.

No documento de ID 158522660, a Ré/Agravaante/Embargante formulou pedido de reconsideração ao acórdão que não acolheu os Embargos de Declaração de ID 157402167 por ela opostos.

Constatada a inadequação da via eleita para sanar as obscuridades apontadas, o pedido foi recebido como novos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 e seguintes do CPC.

Por isso, o Autor/Agravado/Embargado foi intimado para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC.

Em resposta, afirmaram, em síntese, que o pedido de reconsideração não se presta à revisão do julgado, sobretudo quando proferido por órgão colegiado, destacando que a Embargante, malgrado a decisão anterior sobre o mesmo tema, insiste em repeti-la, incorrendo assim nas sanções do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil.

Veja-se:

"PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser incabível pedido de reconsideração formulado contra decisão Colegiada. 2. Pedido de reconsideração não conhecido.". (PET no AgRg no AREsp 148.030/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 31/03/2014).

Não obstante, a pretensão veiculada no presente pedido de reconsideração é típica de Embargos de Declaração, uma vez que a Ré/Agravada/Embargante pretende aponta obscuridade no julgado e pretende a atribuição de efeito modificativo a fim de que lhe seja franqueado acesso ao imóvel por meio da entrega das chaves da servidão constituída.

Vale dizer, o conteúdo do pedido de reconsideração consiste em verdadeiros Embargos de Declaração e, por isso, deve ser recebido como tal espécie recursal.

Dessa forma já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO COMUM DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR REJEITADOS. 1. A pretensão veiculada no presente pedido de reconsideração é típica de Embargos Declaratórios, com pedido de efeitos infringentes, devendo, diante dos princípios da fungibilidade e da economia processual, serem recebidos como tal. 2. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 3. Não obstante pacífica a orientação acerca da natureza recursal dos Declaratórios, singularmente, não se prestam ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já decidida, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum em casos nos quais eivado de obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no presente caso. 4. Embargos de Declaração do Particular rejeitados.” (RCD no AgRg no CC 137.802/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019)

Dessa forma, o pedido de reconsideração deve ser analisado como Embargos de Declaração.

E, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

MÉRITO

É sabido que os Embargos de Declaração são cabíveis nas restritas hipóteses do art. 1.022 do CPC, ou seja, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou mesmo erro material na decisão atacada.

A parte sustenta, com razão, a inaplicabilidade da multa do artigo 1.026, do CPC, diante da ausência de intuito protelatório.

Constata-se que os embargos de declaração foram opostos com vistas a discutir algumas questões, dentre as quais questão de ordem pública não enfrentada pelo acórdão, considerando-se que pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Pois bem. O exercício abusivo de direito se opõe ao seu exercício regular, motivo pelo qual deve ser evidenciada, clara e indubitavelmente, a deslealdade processual perpetrada, sob pena de se estar punindo a parte que simplesmente tenta exercitar seu direito público subjetivo constitucional de ação.

Ora, litigante de má-fé é aquele que, por sua conduta processual, atenta contra os princípios da boa-fé e da lealdade, bem como deprecia a seriedade da Justiça.

Para a caracterização dessa situação é preciso identificar a presença de uma ou mais das condutas enumeradas no artigo 80 do CPC.

Na hipótese, entendo que não restou configurado o mencionado comportamento desleal do embargante, na medida em que pleiteou, em sede de embargos de declaração, dentre outras questões, que fosse sanada omissão em relação à matéria de ordem pública, consistente em afronta a coisa julgada.

E, de fato, no que diz respeito à coisa julgada, apesar de restar anotado na decisão que não conheceu do presente agravo, que referida questão foi provisoriamente definida pelo juízo de origem em decisão pretérita, sem que tenha havido recurso, não vislumbro má-fé nos embargos interpostos, não podendo ser classificado como nítido e manifestamente protelatório.

Dessa forma, sem a natureza protelatória indiscutível, inviável a imposição da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, que deve ser afastada.

Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcional efeito modificativo para excluir a multa por embargos de declaração procrastinatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023